Tribunal: TJDFT
Processo: 0729986-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0729986-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOALCIR DO ESPIRITO SANTO GONCALVES NEIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido tutela de urgência, tendo em vista a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em seu recurso, a recorrente de 72 anos de idade, informa que aguarda a providência ora vindicada desde 23/02/2023 (data da inserção da solicitação da providência junto ao Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF), há 125 dias. Aduz que recebeu a classificação de Amarelo-Urgente, e apresenta diagnóstico de Retinopatias de fundo e alterações vasculares de retina e que a demora na realização do procedimento acarreta risco de perda visual irreversível. Assevera que a probabilidade do direito alegado está amplamente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, bem como pelo fato de o procedimento postulado estar previsto nas políticas públicas de saúde. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para condenar o Distrito Federal a, no prazo de 15 (quinze dias), fornecer à parte requerente CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial (ID 50075203). É o relato do necessário. Decido. Seguem os fundamentos e decisão. À primeira análise, o recurso é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Registre-se, ainda, que este Relator é competente para análise do referido pedido, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c art. 932, inciso II, do CPC. Na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o recorrente já está inserido no SISREG III, na classificação de risco AMARELO-URGENTE de acordo com a solicitação no 460319800 (ID 50075188). Em informações, o Distrito Federal informou que o recorrente está aguardando agendamento na posição de no 1171 e que, no momento, estão sendo agendadas as solicitações de 11/04/2022, na mesma prioridade clínica. Na hipótese, de acordo com o laudo médico apresentado (ID 50075185), o paciente sofre de degeneração macular relacionada à idade e neovascularização de coroide em ambos os olhos que destacou: “PACIENTE COM DMRI EXSUDATIVA E ACUIDADE VISUAL DE 20/40 EM AMBOS OS OLHOS. NECESSITA DE APLICAÇÃO DE ANTIANGIOGÉNICO EM AMBOS OS OLHOS DEVIDO AO RISCO DE PERDA VISUAL IRREVERSIVEL”. Quanto ao perigo de dano, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao recorrente, caso não sejam fornecidas a consulta prescrita por seu médico, agravando os sintomas da doença que o acometem. Em sendo assim, e tendo em conta o tempo normal de duração do processo, é concreta a possibilidade de prejuízo, com graves e irrecuperáveis danos para o futuro. Ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Desse modo, considerando o tempo de espera para a realização da consulta, e a posição do recorrente “na fila”, resta demonstrada que a demora no tratamento requerido pode levar ao agravamento da doença ocular acometida pelo autor. Portanto, constatada a necessidade do autor em ser submetido a consulta em cirurgia geral e consulta em oftalmologia geral, nos termos da prescrição médica, resta indicada a probabilidade do direito invocado e a concreta possibilidade de reforma do julgado recorrido. Por tais razões, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça ao autor, no prazo de 15 dias, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL, nos termos da prescrição médica, em hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Determino a intimação do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF, por meio de Oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Manifeste-se o Mistério Público, no prazo legal. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito